Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005474-67.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISIS MONTEIRO MOITINHO - CPF: 981.922.051-34 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM SEDE RECURSAL – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado.

No tocante à condenação do Apelante, ora embargante, em honorários recursais, é inviável em virtude do parcial provimento da apelação, visto que, segundo orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é “o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente
”, o que não é a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o Acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, retificando a sentença proferida pelo

Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Na ocasião, a embargante alega a existência de erro material, uma vez que não houve sucumbência recursal, pois o acórdão reformou parcialmente a sentença quanto aos juros de mora.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão a embargante, pois a decisão embargada incorreu em erro material.

Sob a ótica dos embargantes, o acórdão obliterado merece ser revisto, para que seja suprida o erro quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

No tocante à condenação do Apelante, ora embargante, em honorários recursais, é inviável em virtude do parcial provimento da apelação, visto que, segundo orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é “o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente
”, o que não é a hipótese dos autos.

Confira-se (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF):

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a
) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso;
b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução)”
. Grifou-se.

Logo, não há de se falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para sanar o erro apontado, para excluir do acórdão a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021